Tribunal: STF
Processo: HC 223318
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Organização criminosa Impetração dirigida contra decisão de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Gravidade concreta. Organização criminosa especializada na subtração e na adulteração de veículos automotores. Risco à ordem pública e de reiteração delitiva. Agravo ao qual se nega provimento.



    1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    3. Agravo ao qual se nega provimento.